Tribunal: TJPA
Processo: 0806554-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806554-23.2020.8.14.0301

APELANTE: TELMA ASSUNCAO DOS SANTOS HERSETH

APELADO: RONALDO COSTA DE LIMA, HELLEN DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNNDAMENTO DA DECISÃO. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Pela leitura detida do recurso, não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, senão argumentos genéricos, sem correlação com a fundamentação lançada, De modo que é forçoso o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806554-23.2020.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTES: RONALDO COSTA DE LIMA e HELLEN DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS ANJOS

AGRAVADA: TELAM ASSUNÇÃO DOS SANTOS HERSETH

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RONALDO COSTA DE LIMA e HELLEN DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS ANJOS contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu da Apelação interposta pelos agravantes em face TELMA ASSUNCAO DOS SANTOS HERSETH.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão agravada merece ser reformada, sustentando que: A relação jurídica estabelecida entre as partes sempre foi de compra e venda, não de locação. Foram induzidos a assinar contratos de locação como condição para obterem o fornecimento de energia elétrica no imóvel, enquanto aguardavam a regularização do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda não se concretizou devido a embaraços existentes no imóvel, alheios à sua vontade. A agravada agiu de má-fé ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, ciente dos problemas que impediam a sua regularização. Os agravantes sofreram prejuízos financeiros, tendo vendido seu único imóvel para dar entrada no negócio frustrado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID
12459213.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No mérito, alega a Agravante vários pontos que não foram delineados de forma clara na apelação e, agora, em Agravo Interno, pretende discorrer para a obtenção de novo julgamento, contudo, não merece acolhida.

A decisão monocrática em combate (ID 11583650) proferida por este relator é assim fundamentada:

“Trata-se de Apelação interposta por RONALDO COSTA DE LIMA e HELLEN DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS ANJOS contra sentença proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança, movida contra TELMA ASSUNÇÃO DOS SANTOS HERSETH.

Eis o teor do julgado (ID 8266502):

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito elencado na inicial, decretando-se o despejo dos requeridos do imóvel em questão, bem como ao pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária, de juros de mora de 1% ao mês, e de multa, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º do CPC. Autorizo, desde já, a compensação dos valores já pagos pelos réus à autora pelo uso do imóvel objeto dos presentes.

Insurgindo contra o decisum, os Réus ingressaram com apelação (ID 8266505), cujas alegações serão abordadas a seguir.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 8266512).

É o relatório.

Coube-me o feito por distribuição.

Inicialmente, com base no contracheque (ID 8266413) e nas informações contratuais trazidas aos autos, defiro o pedido de assistência jurídica gratuita aos Recorrentes na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto às razões recursais, verifico que a matéria comporta julgamento monocrático nos termos do inciso III do art. 932 da norma processual:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Isso porque o recurso ora examinado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, conforme abaixo explicado.

Compulsando os autos, constato que a demanda foi julgada parcialmente procedente sob o seguinte fundamento:

Cabe ressaltar, preambularmente, que os documentos que instruem os autos demonstram de forma irrefutável que as partes firmaram dois contratos de locação de imóvel, compreendendo o período de 18/03/2015 a 15/12/2017, enquanto intentavam completar as formalidades necessárias para a aquisição do imóvel em questão, o que, por diversas razões não pertinentes ao presente feito, não se ultimou até o presente momento.

[...]

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça versa no sentido de que a simples utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

[...]

Assim, o pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude/ilicitude ou boa/má-fé das condutas do ocupante e do proprietário do bem. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem nenhuma contraprestação.

Por regra, não se suscitando qualquer ilegalidade ou vício de vontade, tendo as partes celebrado o contrato de locação de forma livre e espontânea, os seus termos constituem lei entre as partes em respeito ao "pacta sunt servanda".

Estabelecidos os valores a título de aluguel nos contratos celebrados entre as partes, estes passam a ser devidos à autora, já que os réus não negaram a inadimplência dos aluguéis, mas apenas que a real natureza do negócio era a promessa de compra e venda do bem.

Observa-se, então, que o juízo a quo entendeu que a parte ré deveria pagar os aluguéis pelo imóvel que estava usufruindo enquanto o contrato de compra e venda não se perfectibilizava, visto que, se assim não fosse feito, os Requeridos/Recorrentes estariam enriquecendo de forma ilícita.

Ressalto ainda que o magistrado teve a cautela de deixar expressa, ao final da sentença, a autorização de compensação pelos Réus dos valores já pagos à Autora pelo objeto da lide.

Pois bem, embora o juiz tenha proferido clara fundamentação, os Apelantes não refutaram, em seu recurso, os motivos trazidos no decisum, limitando-se a repetir a alegação inicial de que o caso “nunca se tratou de contrato de aluguel, sempre foi um contrato de compra e venda” e que foram ludibriados pela Apelada tendo em vista os “embaraços” existentes no imóvel. Ademais, pedem a suspensão dos efeitos da sentença com base na Lei n° 14.216/2021 que proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021 em virtude da pandemia do coronavírus, requerimento que não pode sequer ser apreciado por este juízo ad quem devido à inadmissibilidade do presento apelo.

Reitero que, mesmo cientes dos motivos que levaram à improcedência do seu pleito de permanência no imóvel por inadimplemento contratual, os Réus/Apelantes não trouxeram qualquer defesa relacionada à matéria, deixando, então, de combater as razões de fato e de direito apontadas pelo juízo originário.

Sabe-se que os recursos, em regra, sujeitam-se ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao Recorrente o dever de impugnar os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de, não o fazendo, ter seu recurso inadmitido.

Eis o que dispõe a Corte Superior sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Mantendo a sentença da primeira instância, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, com a seguinte fundamentação: "A situação emergencial não ficou demonstrada nos autos a justificar a referida aquisição, sobretudo considerando que todas as compras de remédios, em 2008 e 2009, deram-se sem a realização de licitação, em afronta aos ditames da Lei 8.666/1993." (fl. 584, e-STJ).

2. A Presidência do STJ não conheceu da irresignação, com base no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, por entender que o fundamento utilizado na origem para não admitir o Recurso Especial (Súmula 7/STJ) não foi impugnado.

3. Essa decisão está em consonância com a jurisprudência pacificada no STJ. Nesse sentido: EAREsp 746.775/PR, Relator p/acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.

4. Além disso, não se pode conhecer nem mesmo do Agravo Interno, pois, em vez de sustentar que houve impugnação específica, o agravante se limitou a dizer, genericamente, que a Súmula 7/STJ não se aplica ao caso.

5. Como se tem entendido no STJ, "por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica.” (RMS 60.604/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.8.2019). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 148.392/RJ, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.10.2013; REsp 1.885.983/SP, Relator Min. Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2020; AgInt no AREsp 801.522/SP, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.9.2019.

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1808352/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, destaco que o art. 1.013 do CPC dispõe que somente serão levadas à apreciação e julgamento do Tribunal, por meio de apelação, as matérias impugnadas, o que não sucedeu na presente hipótese, pois os Apelantes deixaram de desenvolver argumentação específica e imprescindível para atacar a sentença vergastada.

Ante o exposto, considerando que as teses delineadas no apelo estão dissociadas do decisum atacado, decido NÃO CONHECER a Apelação ante sua manifesta inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro nos artigos 932, inciso III c/c 1.013 do Código de Processo Civil.”

Somente agora, em agravo interno, trazem os seus argumentos que deveriam estar na apelação, o que não possibilita a reforma do
decisum
anterior.

No seu Agravo Interno, a parte deve observar o disposto no Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, §1º que diz:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso deste recurso interno, não há qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, senão argumentos genéricos voltados aos termos que deveriam estar contidos na Apelação. O Agravo contém apenas uma nova solicitação de apreciação dos fatos supostamente aduzidos na apelação que, no entanto, não foram narrados de forma clara.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023).

No mesmo sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCEDIDA A JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL, SEM EFEITOS RETROATIVOS. MAJORADOS QUANTITATIVAMENTE OS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGAÇÃO ESPECÍFICA. TÃO SOMENTE REPRISA ARGUMENTOS DE MÉRITO JÁ DECLINADOS PELA DECISÃO UNIPESSOAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OFENSA AO ART. 1.021, PARÁGRAFO 1.º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00015740520208160174 União da Vitória, Relator: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 03/07/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Corolário do princípio da cooperação, a dialeticidade recursal implica aos recorrentes o dever de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal, nos moldes do artigo 932, III, do CPC; - Porque constatada a existência de irregularidade formal ante a ausência de impugnação específica, não conheço do presente agravo interno; - Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AGT: 00052990420228040000 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 20/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023).

Com isso, entendo que não houve a impugnação específica da decisão monocrática por meio do presente Agravo Interno, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantenho a decisão monocrática impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024